Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. em face da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em seu desfavor e dos litisconsortes João Fortes Construtora Ltda, LB 10 Investimentos Imobiliários, Contemporanium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, JFE 60 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações, JFE 72 Empreendimentos Imobiliários, Gaster Participações S/A e Antônio José de Almeida Carneiro, no curso do cumprimento de sentença que a agravada – União Brasil Informática Projetos e Construções Eireli - EPP – promove em desfavor de João Fortes Engenharia S/A – Em Recuperação Judicial, deferira o pedido de antecipação de tutela por ela formulado, determinando o bloqueio, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 416.418,67 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), em conta bancária de titularidades das sociedades empresárias e da pessoa física inseridas da angularidade passiva do incidente, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Como substrato apto a aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que a agravada aviara em desfavor da João Fortes Engenharia S/A cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, assegurado pelo título executivo. Sustentara que, não restando localizado patrimônio de titularidade da executada passível de penhora, instaurara o agravado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inserindo na angularidade passiva, além da sua pessoa, a João Fortes Construtora, a LB 10 Investimentos Imobiliários, a Contemporanium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, a JFE 60 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, a Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações, a JFE 72 Empreendimentos Imobiliários, Gaster Participações S/A e Antônio José de Almeida Carneiro. Pontuara que, além do mais, em sede de antecipação de tutela, postulara a agravada o bloqueio, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 416.418,67 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), em conta bancária de titularidade das sociedades empresárias e da pessoa física individualizadas. Esclarecera que, a par de deferido o processamento do incidente, a medida acautelatória reclamada pela agravada fora deferida, restando bloqueado o valor de R$ 424.229,83 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), da seguinte forma, a saber: (i) R$ 4.845,37 (quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), na conta bancária de João Fortes Construtora; (ii) R$ 417.606,95 (quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e seis reais e noventa e cinco centavos), na conta bancária de Antônio José de Almeida Carneiro; (iii) R$ 227,11 (duzentos e vinte e sete reais e onze centavos), na conta bancária de LB 10 Investimentos Imobiliários Ltda; e (iv) R$ 1.550,40 (um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos), na conta bancária de João Fortes Engenharia. Observara que, conquanto não tenha sido bloqueado qualquer numerário de sua titularidade, considerando que integra a angularidade passiva do incidente, ressoa inexorável seu interesse recursal como forma de afastar eventual bloqueio de seu patrimônio. Pontuara que a decisão guerreada violara o princípio do devido processo legal, pois, antes mesmo de ter sido realizada a citação das pessoas inseridas na composição passiva do incidente, deferira a realização de medida constritiva. Esclarecera que diante da ausência de intimação prévia para se manifestar acerca do pedido de bloqueio de numerário localizado em conta bancária de sua titularidade deve ser reconhecida a nulidade do provimento guerreado. Asseverara, outrossim, que a desconsideração da personalidade jurídica traduz medida excepcional, devendo ser demonstrada a ocultação, desvio ou transferência de patrimônio pela executada aos sócios ou sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico. Defendera que a executada – João Fortes Engenharia S/A – possui vasto patrimônio, afigurando-se incabível a desconsideração da sua personalidade jurídica. Noticiara que possui vínculo social com a sociedade MRM Construtora Ltda, que, de sua vez, não possui qualquer vínculo com a executada, e com a sociedade Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações, que, a seu turno, integra o conglomerado social formado pela executada e por João Fortes Construtora Ltda. Destacara que a MRM Construtora Ltda. possui 50% (cinquenta por cento) da titularidade de seu capital social, enquanto a Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações é titular dos 50% (cinquenta por cento) sobejantes, de forma que, não havendo predomínio majoritário da executada na composição de seu capital social, não sobeja possível que seja alcançada pelo decreto de desconsideração da personalidade jurídica. Assinalara que a relação societária lícita que possui com a Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações não autoriza a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Alegara que a relação havida entre a agravada e a executada não se sujeita às regras albergadas no Código de Defesa do Consumidor. Alegara que não se fazem presentes nas hipóteses os requisitos exigidos para a decretação da desconsideração da sua personalidade jurídica, notadamente porque não participara da relação jurídica firmada entre a agravada e a executada. Acentuara, ainda, que a executada não exaurira todos os meios para localização de patrimônio da executada passível de penhora. Pontificara que a executada é sociedade empresária de capital aberto, com ações cotadas na bolsa de valores e capital social bilionário, totalmente integralizado, de modo que possui patrimônio para satisfação do crédito executado. Acrescera que, demais disso, a agravada não positivara o suposto abuso de personalidade jurídica praticado pela executada hábil a ensejar a desconsideração de sua personalidade jurídica. Realçara a inexistência de confusão patrimonial entre seu patrimônio e o patrimônio da executada, tendo em vista que sequer funcionam no mesmo endereço, pois encontra-se estabelecida na cidade de Salvador/BA. Ressaltara que a personalidade jurídica da executada não constitui obstáculo para a quitação do crédito executado, não havendo a agravada comprovado qualquer fato no sentido de que estaria desviando ativos da executada. Aduzira que é sociedade de propósito específico formado pelas sociedades MRM Construtora Ltda. e Frank Empreendimentos e tem por finalidade a edificação de empreendimento imobiliário na cidade de Salvador/BA. Afirmara que em fevereiro do corrente ano a MRM Construtora Ltda. adquirira as cotas sociais de titularidade da Frank Empreendimentos, restando desfeito qualquer vínculo que possuía com as sociedades empresárias integrantes do conglomerado da executada. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. em face da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado em seu desfavor e dos litisconsortes João Fortes Construtora Ltda, LB 10 Investimentos Imobiliários, Contemporanium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, JFE 60 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações, JFE 72 Empreendimentos Imobiliários, Gaster Participações S/A e Antônio José de Almeida Carneiro, no curso do cumprimento de sentença que a agravada – União Brasil Informática Projetos e Construções Eireli - EPP – promove em desfavor de João Fortes Engenharia S/A – Em Recuperação Judicial, deferira o pedido de antecipação de tutela por ela formulado, determinando o bloqueio, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 416.418,67 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), em conta bancária de titularidades das sociedades empresárias e da pessoa física inseridas da angularidade passiva do incidente, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que, ao promover o juízo de admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, deferira o pedido de antecipação de tutela formulado pela exequente, ora agravada, determinando o bloqueio, via sistema Bacenjud, da quantia de R$ 416.418,67 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), em contas bancárias de titularidade das sociedades empresárias e da pessoa física inseridas da angularidade passiva do incidente, como forma de ser garantida a satisfação do crédito executado, encerrando prestação de natureza cautelar. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, no momento, sem exaurir o exame da matéria de fundo, não subsiste lastro para a concessão da medida antecipatória postulada. Abstraída qualquer consideração acerca da higidez do decisório arrostado, pois, consoante pontuado, restara prolatado em ambiente de antecipação de tutela veiculada no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ressoa que, a par de não terem sido constritos quaisquer ativos de titularidade da agravante como consectário do resolvido, a integralidade do montante exequendo já fora garantida pela penhora efetivada nas contas bancárias dos demais litisconsortes passivos, descerrando que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois, a par de o decidido encerrar autorização de penhora de ativos da sociedade agravante que resultara infrutífera, o objeto do resolvido, ademais, fora satisfeito ante a garantia do crédito decorrente de penhora que alcançara os demais litisconsortes passivos. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a autorizar a penhora de valores constantes nas contas bancárias de titularidade da agravante via do sistema eletrônico Bacenjud, não estando em vias de ser consumada, pois já consumada a garantia almejada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque já garantido o crédito pelas constrições realizadas em face dos demais executados, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo vindicado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)